Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-04.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ESCALA. PASSAGEIROS IDOSOS. VULNERABILIDADE. SEPARAÇÃO FÍSICA DO CASAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO NO AEROPORTO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor/recorrido, totalizando R$ 8.000,00, em razão de falha na prestação do serviço pela ré/recorrente.
2. Na origem, os autores/recorridos alegaram que enfrentaram atraso e desorganização no desembarque/embarque durante a escala em São Paulo (trajeto: Foz Iguaçu-Congonhas-Brasília) ocasião em que o casal de idosos teria sido separado, causando-lhes situação de risco e abalo emocional, sendo informado, ainda, que a autora teria passado mal e necessitado de atendimento médico.
3. Inconformada, a parte ré/recorrente sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, caracterizando caso fortuito/força maior, apto a afastar sua responsabilidade civil. Afirma ter prestado a devida assistência aos passageiros, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, inexistindo falha na prestação do serviço ou comprovação de dano moral. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, em razão do Tema 1.417 do STF, e, no mérito, a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO- TEMA 1.417/STF: O objeto delimitado na presente ação refere-se à falha na prestação do serviço da companhia aérea acerca da falta de assistência prestada ao casal de autores/recorridos, idosos, quando do desembarque/embarque na escala realizada no aeroporto de Congonhas/SP. Objeto não abarcado no tema de repercussão geral de no 1.417 do STF em que se discute a aplicação das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em situações de atrasos/cancelamentos de voos por motivo de força maior. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. O trajeto aéreo adquirido pelos autores/recorridos previa deslocamento de Foz do Iguaçu a Brasília, com conexão no Aeroporto de Congonhas/SP, na data de 27 de junho, e chegada ao destino final no período da manhã (10h). Contudo, em razão de intercorrências ocorridas durante a escala, houve a realocação dos passageiros para voo posterior, resultando em chegada a Brasília apenas no início da tarde (14h20), conforme documentação juntada aos autos (ID 82853335 e ID 82853337).
9. Ressalte-se que os autores/recorridos são idosos, com 94 e 88 anos de idade, circunstância que evidencia sua especial vulnerabilidade. A ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea durante o desembarque e o embarque na conexão configurou falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança que se espera do fornecedor, ocasionando a separação física do casal nas dependências aeroportuárias, perdendo-se um do outro, e, como consequência, o mal-estar físico da autora/recorrida, que necessitou de atendimento médico. Resta, assim, caracterizada a hipótese do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de acompanhamento por funcionário da recorrente durante o deslocamento dos idosos na escala, para a qual tinham solicitado auxílio.
10. Diante desse contexto, mostra-se presente o nexo de causalidade entre a conduta da companhia aérea e o dano moral suportado pelos passageiros, sendo este presumido (in re ipsa), diante da gravidade da situação vivenciada.
11. Quanto ao valor da indenização fixado, no importe de R$ 4.000,00 para cada autor/recorrido, observa-se que se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação, não havendo falar em sua modificação.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.